Tribunal: TJSP
Processo: 1061430-44.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA- SAÚDE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO – Possibilidade – Incapacidade comprovada por prova pericial produzida nos autos – Devolução dos valores descontados.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.